Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
No dia 23.11.2020, a agravante interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Em consulta ao sítio processual desta Corte, verifico que, na data 27.11.2020, o juízo de primeiro grau reconheceu o excesso de execução alegado pela ora agravante, bem como homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, com a determinação iminente de extinção do cumprimento de sentença (id 78239515, autos originários). Sendo certo que o artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável, determino a intimação da parte agravante para que informe se possui interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora